Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-13.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013613-13.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O acórdão embargado reconheceu a existência de relação jurídica válida, comprovada por documentação digital, e afastou a pretensão indenizatória ao fundamento de que a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que os elementos apresentados pela instituição financeira, como biometria facial e documentos pessoais, referem-se exclusivamente à abertura de conta corrente, não à contratação do cartão de crédito; (ii) declaração de inexistência do débito; (iii) condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da comprovação da contratação digital de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.
5. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.
6. Não configura contradição a valoração do conjunto probatório realizada pelo órgão julgador, que reconheceu a suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira para demonstrar a contratação digital dos serviços de cartão de crédito.
7. A discordância quanto à fundamentação ou à conclusão do acórdão deve ser veiculada pelos recursos cabíveis perante os Tribunais Superiores, pois é inadequada a via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-13.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EWERTON MOTA LEME BRAZ - CPF: 043.960.671-35 (EMBARGANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O acórdão embargado reconheceu a existência de relação jurídica válida, comprovada por documentação digital, e afastou a pretensão indenizatória ao fundamento de que a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que os elementos apresentados pela instituição financeira, como biometria facial e documentos pessoais, referem-se exclusivamente à abertura de conta corrente, não à contratação do cartão de crédito;
(ii)
declaração de inexistência do débito;
(iii)
condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da comprovação da contratação digital de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.

6. Não configura contradição a valoração do conjunto probatório realizada pelo órgão julgador, que reconheceu a suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira para demonstrar a contratação digital dos serviços de cartão de crédito.

7. A discordância quanto à fundamentação ou à conclusão do acórdão deve ser veiculada pelos recursos cabíveis perante os Tribunais Superiores, pois é inadequada a via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EWERTON MOTA LEME BRAZ
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
NU PAGAMENTOS S.A
.

O recurso tem origem na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1013613-13.2025.8.11.0002, em curso perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Na
demanda originária
, o autor, ora embargante, sustentou que, embora possua conta junto à instituição financeira requerida, não contratou serviços de cartão de crédito que justificassem o débito de R$ 121,81, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sob o contrato n. B683EAE54D69C22F, com inclusão em 27/agosto/2023.

Postulou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo singular
julgou improcedentes
os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida mediante documentação digital que demonstrava a contratação dos serviços.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou que as selfies e documentos pessoais apresentados pela apelada comprovariam apenas a abertura de conta corrente, não a contratação específica do cartão de crédito que originou o débito em discussão (id. 326302350).

Esta Câmara, à unanimidade, acompanhou o voto da Relatora, Dra. Tatiane Colombo, para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, e consignou que a documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo selfies, documentos pessoais e registros sistêmicos com indicação de “linhas e limites – cartão de crédito”, demonstrou a contratação digital dos serviços, e que a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito (id. 339372365).

Nos
embargos de declaração
, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que os elementos apresentados pela instituição financeira, como biometria facial e documentos pessoais, referem-se exclusivamente à abertura de conta corrente, sem que haja qualquer prova inequívoca e específica da contratação do cartão de crédito ora discutido.

Alega que o uso de biometria facial e a apresentação de documento pessoal apenas demonstram a abertura da conta, pois não constituem elementos hábeis, por si só, a comprovar a contratação de produto financeiro adicional, o qual demandaria manifestação expressa e individualizada de vontade. Sustenta, ainda, que inexiste nos autos contrato ou aceite específico do cartão de crédito, e que as selfies e demais documentos apresentados pelo banco não guardam qualquer relação com o débito especificamente discutido na presente ação.

Postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais (id. 341846386).

Em
contrarrazões
, a embargada Nu Pagamentos S.A. defende a inexistência de vícios no acórdão. Afirma que a decisão foi clara, coerente e harmônica ao reconhecer a existência de relação jurídica válida, e que a alegação de que os elementos probatórios se refeririam apenas à abertura da conta corrente não configura contradição, mas mera discordância interpretativa. Sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório e configuram tentativa de novo julgamento da causa (id. 343070353).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Ewerton Mota Leme Braz em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, o qual manteve a improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra Nu Pagamentos S.A.

O embargante alega contradição no acórdão, ao argumentar que os elementos apresentados pela instituição financeira, como biometria facial e documentos pessoais, referem-se exclusivamente à abertura de conta corrente, sem que exista prova específica da contratação do cartão de crédito que originou o débito discutido.

Pretende, em síntese, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 121,81, relativo ao suposto contrato de cartão de crédito n. B683EAE54D69C22F, bem como a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargada, em contrarrazões, defende a higidez do acórdão e sustenta que os embargos pretendem a rediscussão de matéria já decidida, sem que se verifique qualquer vício passível de correção pela via dos declaratórios.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, e servem somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada contradição, cumpre recordar que o vício apto a ensejar embargos declaratórios é aquele interno ao próprio
decisum
, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

No caso em análise, o acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica com o apelante que justifica a cobrança do débito. Quanto ao ponto ora embargado, o voto condutor enfrentou expressamente a alegação de que os documentos comprovariam apenas a abertura de conta, e consignou em sua fundamentação:

“
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo Apelante,
a documentação apresentada pela instituição financeira não se limita a comprovar apenas a abertura de conta, mas também a contratação de outros serviços, incluindo o cartão de crédito que originou o débito em discussão
. Inclusive, há indicação de 'linhas e limites – cartão de crédito'. As selfies e documentos pessoais apresentados constituem meio legítimo de comprovação da contratação digital, prática cada vez mais comum no mercado financeiro
” (
sic
, id. 339372365).

Nesse panorama, constata-se que não há qualquer antagonismo lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. O acórdão expressamente consignou que a documentação apresentada, incluindo identificação pessoal, biometria facial e registros da contratação digital, foi suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica que originou o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

O que o embargante denomina “contradição” revela, na verdade, mera discordância quanto à valoração do conjunto probatório realizada por esta Câmara, o que é insuficiente para caracterizar vício sanável por embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Desse modo, a alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores por meio dos recursos cabíveis, pois não se admite a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
EWERTON MOTA LEME BRAZ
, mantido inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026